Tribunal: TJES
Processo: 5000243-03.2026.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000243-03.2026.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAFAEL REIS PAGANI

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DISPUTA ENTRE FACÇÕES LIGADAS AO TRÁFICO DE DROGAS. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA. PROVAS TELEMÁTICAS. RETRATAÇÃO TESTEMUNHAL. IRRELEVÂNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos de ação penal em que responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, em concurso de agentes. Segundo a denúncia, no dia 08 de agosto de 2025, no bairro São Vicente, em Baixo Guandu, o paciente e os corréus teriam participado da execução da pessoa conhecida por “Neguim” ou “LC”, em contexto de disputa entre grupos rivais ligados ao tráfico de drogas. A vítima foi surpreendida em uma barbearia quando um dos corréus, após desembarcar de uma motocicleta conduzida por outro comparsa, efetuou diversos disparos de arma de fogo em sua direção, causando sua morte no local. Conforme apurado, o paciente teria atuado na articulação logística do crime, solicitando o empréstimo de uma motocicleta utilizada para auxiliar na fuga do executor e mantendo contato prévio com os corréus para monitoramento e planejamento da ação criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há justa causa para manutenção da ação penal e da prisão preventiva diante da retratação parcial de testemunha; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa em razão da suposta ausência de juntada de mídias protetivas de álibi; (iii) determinar se a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP; e (iv) verificar a adequação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegação de ausência de justa causa para manutenção da ação penal e da prisão preventiva diante da retratação parcial de testemunha
, destaca-se que o reconhecimento de ausência de justa causa ou o trancamento da ação penal em
habeas corpus
exige demonstração inequívoca de ilegalidade, admitida apenas em hipóteses excepcionalíssimas.

4. A imputação penal e a prisão preventiva não se sustentam exclusivamente em depoimento testemunhal posteriormente retratado, mas em conjunto probatório autônomo e robusto.

5. Relatórios policiais e provas telemáticas extraídas do aparelho celular do corréu demonstram diálogo prévio entre o paciente e o executor do homicídio acerca do planejamento da execução da vítima.

6. As mensagens interceptadas revelam monitoramento da rotina da vítima, planejamento logístico do crime e articulação prévia para a consumação do homicídio.

7. A retratação de testemunha não possui força suficiente para afastar os demais elementos indiciários colhidos na investigação, sobretudo em sede de habeas corpus, que não admite dilação probatória aprofundada.

8.
A alegação de cerceamento de defesa
não evidencia constrangimento ilegal, pois o processo encontra-se em fase regular de instrução, com prazo aberto para alegações finais após a juntada das perícias telemáticas.

9.
Em relação a alegação de que a decisão apresenta fundamentação genérica
, verifica-se que a decisão manteve a prisão preventiva individualizou a conduta do paciente e demonstrou concretamente sua participação na logística de fuga do executor do homicídio.

10. A gravidade concreta do delito, praticado em contexto de disputa entre facções ligadas ao tráfico de drogas, mediante execução premeditada e recurso que dificultou a defesa da vítima, evidencia risco concreto à ordem pública.

11. O histórico criminal do paciente, com registros de outros processos penais em trâmite ou já instaurados, reforça o risco de reiteração delitiva.

12.
Condições pessoais favoráveis
, como residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP.

13.
Medidas cautelares diversas da prisão
mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da necessidade de preservação da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

14. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5000243-03.2026.8.08.9101
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: RAFAEL REIS PAGANI
(AC)
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU
Advogado do(a) PACIENTE: MARTINIANO MILIOLI LINTZ - ES25789
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RAFAEL REIS PAGANI
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu que, nos autos da Ação Penal nº 5001580-86.2025.8.08.0007, manteve a prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de
homicídio qualificado
.

A
cerca dos fatos
, consta dos autos que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público estadual, com Erick Lenon de Souza Vicente, Gabriel Reis Pagani e Hiago Vaz Xavier, pela prática, em tese, do crime de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), tipificado no art. 121, § 2º, incisos I e IV, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal.

Conforme a peça acusatória (id. 79899660 - AP), no dia 08 de agosto de 2025, no bairro São Vicente, no município de Baixo Guandu, o paciente e os corréus, em comunhão de desígnios e com
animus necandi
, executaram Lucas Gabriel de Souza Nascimento, vulgo "Neguim" ou "LC".

Na ocasião, a vítima se encontrava cortando o cabelo em uma barbearia situada nos fundos de um imóvel residencial, quando os corréus “Hiago” e “Erick” chegaram ao local a bordo de uma motocicleta azul registrada pelo Cerco Inteligente de Segurança.

“Erick” (executor confesso) desembarcou, adentrou o quintal e aguardou de forma furtiva. No momento em que o ofendido saiu do salão e chegou na garagem, foi surpreendido por “Erick”, que efetuou múltiplos disparos de arma de fogo calibre .380 contra a sua região cefálica e facial, sem qualquer chance de reação.

Após breve luta corporal, o carregador da pistola caiu, oportunidade em que o executor recolocou a munição e continuou a atirar até esvaziar os carregadores, ceifando a vida da vítima no local.

Apurou-se que o crime foi motivado por uma violenta disputa pelo controle do tráfico de drogas entre grupos rivais na região, integrando o paciente e seu irmão “Gabriel”, o bando criminoso opositor ao da vítima.

A individualização da conduta do paciente, aponta que ele atuou como elemento central de articulação e logística da empreitada uma vez que na manhã dos fatos solicitou diretamente a Thiago Martins Ferreira (vulgo "Batata") o empréstimo de sua motocicleta Honda Bros preta, ocultando a finalidade espúria.

Logo em seguida, o corréu “Hiago” assumiu a posse desse veículo para dar suporte logístico à fuga de “Erick” após o homicídio, abandonando a motocicleta azul utilizada na chegada.

Posteriormente, o corréu Gabriel Reis Pagani foi flagrado pela Polícia Militar na BR-259, na altura de Colatina, conduzindo um veículo Hyundai HB20 e transportando o executor “Erick”, em fuga direcionada à Grande Vitória.

Feitas essas considerações, passo a análise das teses defensivas, destacando, desde logo, que
não há como conceder a ordem pretendida
.

Em relação a alegação de ausência de
justa causa e retratação de testemunha
, a defesa argumenta a ilegalidade da prisão com base na insuficiência de nexo causal e na retratação judicial da testemunha Thiago Ferreira ("Batata"), alegando que o único pilar que vinculava o paciente ao crime ruiu.

O trancamento da ação penal ou o reconhecimento de ausência de justa causa em sede de
habeas corpus
é medida excepcionalíssima.

No caso, a segregação e a imputação penal não se sustentam em prova isolada. Conforme relatórios supervenientes da autoridade policial (ids. 95462443 e 95461841 - AP), a quebra de sigilo telemática revelou diálogos robustos extraídos do aparelho celular do executor “Erick” com o usuário "Cabo Vey", identificado como sendo o paciente Rafael Reis Pagani.

As mensagens interceptadas demonstram a inequívoca articulação prévia para o crime. No dia 26/07/2025 (id. 95462443 - AP), o paciente reencaminhou áudios a “Erick” em que se delineava o plano de "
pegar ele no escuro
" para "
tombar o peão
".

Em outro trecho, há o planejamento de um ataque à distância com espingarda na cabeça da vítima e a afirmação do executor de que a execução dependia apenas do paciente indicar a localização do alvo:
"a hora que você falar comigo, o cara tá em tal lugar... nós vamos lá".

No dia 27/07/2025, o paciente enviou a “Erick” fotografias da rotina da vítima dentro de uma academia de musculação, demonstrando o monitoramento em tempo real do alvo (id. 95462443 - AP).

Portanto, a posterior retratação de uma testemunha não esvazia o robusto plexo indiciário técnico. Desconstituir tais elementos exigiria exame aprofundado de provas, cognição inviável na via estreita do
habeas corpus
.

Quanto a alegação de cerceamento de defesa
, o impetrante aduz que houve suposta omissão da força policial em anexar mídias protetivas de álibi do réu.

Ocorre que o Juízo de primeiro grau asseverou que a instrução seguiu o rito regular, estando os autos com prazo aberto para alegações finais após a juntada de todas as perícias telemáticas pendentes (id. 96629021 - AP).

Assim, eventual insurgência quanto à integralidade da prova deve ser arguida na sede própria dos memoriais defensivos, não configurando constrangimento ilegal manifesto.

No que se refere a alegação de
fundamentação genérica
, verifico que o magistrado (id. 81405861) individualizou satisfatoriamente a conduta do paciente ao evidenciar o seu papel de proeminência no arranjo do veículo utilizado para a fuga do executor, além de explicitar a periculosidade concreta decorrente do
modus operandi
(crime de homicídio premeditado, praticado em plena luz do dia, em contexto de guerra de facções do narcotráfico).

O risco de reiteração delitiva restou cabalmente demonstrado, visto que o paciente responde/respondeu a outros processos criminais (ações nº 5000525-26.2020.8.13.0011, 5001678-60.2021.8.13.0011 e 0001124-79.2022.8.13.0011 no Estado de Minas Gerais).

As
condições favoráveis
(primariedade, residência e trabalho) não são suficientes para revogar a prisão quando presentes os requisitos do art. 312, do CPP, como na hipótese.

Por fim,
medidas cautelares diversas da prisão
(art. 319, do CPP), na hipótese, mostram-se insuficientes e inadequadas diante da necessidade de frear o risco à ordem pública.

Diante do exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator ao denegar a ordem